Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Processo : 0724020-13.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que revogou a tutela de urgência antes concedida para suspender os efeitos da assembleia geral extraordinária realizada em 14.05.2021 no condomínio agravado, na qual o agravante foi destituído do cargo de síndico . Eis o teor da decisão agravada: Cuida-se de ação pela qual o autor, ex-síndico do réu, objetiva a anulação de assembleia geral extraordinária realizada pelo requerido, por meio da qual destituiu o requerente do cargo após acusá-lo de desviar dinheiro do condomínio. O requerente afirma que tais atos ocorreram de maneira irregular, pois não teriam sido atingidos os quóruns exigidos pela convenção condominial para a convocação da assembleia e para a destituição havida. Foi deferida tutela de urgência que suspendeu os efeitos da assembleia e manteve o autor no cargo de síndico - em virtude do reconhecimento de ausência de quórum para a destituição, decisão esta que foi agravada pelo réu. Não obstante, valho-me do juízo de retratação previsto pelo art. 1.018, §2o do CPC para revogar a decisão de ID n. 92411090, em virtude de ter ocorrido interpretação equivocada do art. 10, §6o da Convenção Condominial. Em verdade, a despeito de o referido artigo enunciar que o quórum para destituição de síndico é de "maioria absoluta dos condôminos", tal exigência se dá em relação aos indivíduos presentes na referida assembleia, nos termos do art. 1.349 do Código Civil, e não em relação aos membros do condomínio em sua totalidade. Assim, tendo em vista que a ata da assembleia denota que a votação se deu à unanimidade dos 20 membros relatados como presentes, não há que se falar, em cognição sumária, na probabilidade do direito alegado pelo autor quanto ao não atingimento do quórum para destituí-lo. Deste modo, REVOGO a tutela deferida, indeferindo-a, devendo a administração do condomínio retornar para o síndico eleito na assembleia em questão, Sr. Renato de Aguiar e Silva. Oficie-se com urgência à 8a Turma Cível para comunicá-la acerca da revogação da tutela - o que ocasionará a perda do objeto do agravo ali pendente. Intimem-se. Após, retornem conclusos para saneamento. O autor-agravante alega que a decisão revogada deve ser restabelecida, porque preencheu todos os requisitos necessários à antecipação da tutela deferida e, inclusive, foi confirmada no julgamento do AGI 0716656-87.2021.8.07.0000. Alude ao julgamento do agravo anterior, reafirmando que a decisão combatida neste agravo está equivocada, até mesmo porque a primeira interpretação, dada por ocasião da concessão da tutela de urgência, quanto ao quórum para destituição do síndico, isto é, a maioria absoluta dos condôminos, é a correta. Ressalta que o atendimento ao quórum mínimo para destituição do síndico não foi o único fundamento para o deferimento da liminar, mas também a existência de indícios de várias outras irregularidades do edital de convocação, como, por exemplo, o atendimento ao quórum mínimo exigido na Convenção para a validade da convocação. Observa que o Condomínio é composto por 80 (oitenta) unidades habitacionais, de maneira que seriam necessárias 20 (vinte) assinaturas no edital de convocação, correspondentes a 1/4 (um quarto) do total de unidades. Enuncia que a lista de assinaturas anexadas no Edital “não condiz com as pautas enumeradas no edital de convocação, tampouco faz menção à Convocação de Assembleia por parte dos condôminos”, afora o fato de que a página três do edital, referente à continuação da listagem de unidades, teria sido anexada posteriormente. Ainda acusa a falta de conferência das assinaturas dos condôminos na suposta lista e ausência de cópia de documentos pessoais dos assinantes. Sustenta as seguintes irregularidades, em relação à listagem de convocação da Assembleia Geral Extraordinária: (a) assinatura em duplicidade da unidade 1003; (b) assinatura de pessoa que não é, ou não é mais, o proprietário das unidades 306, 405, 705 e 905; (c) assinatura do locatário da unidade 1005. Aduz que apenas 17 (dezessete) assinaturas seriam supostamente válidas, portanto, insuficientes para cumprir o requisito legal do quórum mínimo necessário. Assim, defende a nulidade da AGE, também porque não observou o quórum mínimo exigido para a destituição do síndico, bem assim pela ausência de motivação para a convocação da assembleia. Assegura que a administração do agravante no exercício do cargo de síndico “sempre foi pautada pela clareza, transferência, eficiência, legalidade e moralidade, tanto que ele nunca impediu qualquer condômino que seja de ter acesso aos documentos e balancetes do condomínio, tendo inclusive sugerido que fosse realizado auditoria de suas contas, o que não foi aceito pelos referidos condôminos insatisfeitos”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada para restabelecer a decisão liminar deferida nos autos, mantendo-se a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária de 14.05.2021. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, anoto que o juízo de retração da decisão anterior impugnada pelo AGI 0716656-87.2021.8.07.0000, de regra, prejudicaria o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, o que, entretanto, não ocorreu, tendo em vista o julgamento de mérito concluído em 22.07.2021, um dia antes da revogação da decisão atacada naquele agravo. Todavia, tratando-se de nova decisão, o julgamento operado no agravo anterior não impede a reapreciação da matéria pelo Tribunal, porquanto não provido o recurso, situação que conduziria à substituição da decisão agravada e, em decorrência, à confirmação da nova decisão. A propósito, cito doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2]: Dado o procedimento do agravo de instrumento que, por ser interponível diretamente no tribunal, o juiz pode não ter ciência dessa interposição (o agravante não junta as peças e o agravado não informa o tribunal a respeito – CPC 1018 caput; não há concessão de efeito suspensivo ao recurso e o relator não presta informações ao juiz – CPC 1018 I), é perfeitamente viável a ocorrência de falta de sincronia cronológica entre a atividade do juiz e do tribunal. Assim, pode acontecer que, na mesma época, o juízo se retrate proferindo nova decisão e que o tribunal julgue o agravo. Se o tribunal der provimento ao agravo, o acórdão é que terá eficácia, substituindo tanto a decisão agravada (porque lhe é contrária) quanto a nova (pois equivaleria à “confirmação”), de retratação (CPC 1018) e, portanto, sobre elas terá prevalência. Se o tribunal negar provimento ao agravo, terá substituído somente a decisão agravada; a decisão de retratação se caracteriza como nova decisão. Neste último caso, se o agravado quiser impugnar a nova decisão de retratação, deverá fazê-lo pela interposição de novo recurso, de agravo ou de apelação, conforme a nova decisão seja interlocutória agravável (CPC 1015) ou sentença, transformando-se de recorrido em recorrente. (Negritado) Dito isso, analiso o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 1.349 do Código Civil estabelece as hipóteses nas quais o síndico pode ser destituído pelos condôminos, trazendo, ainda, as condições necessárias e o quórum exigido para tanto, senão vejamos: Art. 1.349. A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio. O condomínio agravado é formado por 80 unidades (cláusula segunda da Convenção – id. 92391082 na origem). E, segundo a ata de assembleia extraordinária (id. 92391089 na origem), 20 condôminos se faziam presentes na sessão e todos teriam votado pela destituição do síndico. Diante desse quadro, o juízo originário houve por bem reconsiderar a decisão anterior que havia deferido a antecipação da tutela para suspender os efeitos da assembleia e manter o autor-agravante no cargo de síndico. Isso por entender que ocorreu interpretação equivocada da cláusula décima, § 6o, da Convenção Condominial, porquanto a exigência de “maioria absoluta dos condôminos” prevista para a destituição de síndico deve ser entendida em relação aos condôminos presentes na assembleia, nos termos do art. 1.349 do Código Civil. De fato, o art. 1.349 do Código Civil dispõe que o síndico poderá ser destituído pela maioria absoluta de seus membros em assembleia especialmente convocada para esse fim. Embora a questão não esteja pacificada na jurisprudência desta eg. Corte, prevalece o entendimento de que a “maioria absoluta” a que alude o art. 1.349 do Código Civil diz respeito aos presentes na assembleia geral extraordinária. Nesse sentido: APC 2016.07.1.020494-5, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 7/11/2018; APC 2016.13.1.005509-6, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 1/4/2019; AGI 2015.00.2.020051-7, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe 18/9/2015; APC 2017.04.1.004276-0, Rel. Desembargador Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 12/2/2019; APC 0713056-60.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 21/3/2019. Outro não é o entendimento já proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça, guardião e intérprete oficial da legislação federal. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. DESTITUIÇÃO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. 1. O quórum exigido no Código Civil para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. 2. Interpretação literal e teleológica do artigo 1.349 do Código Civil. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1.266.016/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015. Negritado) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 83/STJ. ART. 105, III, "A" E/OU "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. QUÓRUM. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 568 do STJ, "relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 3. Conforme art. 1.349 do Código Civil, o quórum exigido para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.519.125/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020. Negritado) Tendo em vista que a redação do parágrafo sexto da cláusula décima da Convenção Condominial, em relação ao quórum para a destituição de síndico, é equivalente à do art. 1.349 do Código Civil, descabe conferir interpretação diversa da aqui apresentada, como quer o agravante. Em se tratando de votação unânime, não há falar em descumprimento do quórum de deliberação. O agravante aponta outras irregularidades que teriam maculado a assembleia extraordinária convocada. Quanto ao quórum mínimo para convocação de assembleias extraordinárias, o Código Civil (art. 1.355), a Lei 4.591/1964 (art. 25), bem assim a Convenção Condominial (parágrafo terceiro da cláusula décima), estabelecem que é de 1/4 (um quarto) dos condôminos. Na hipótese, excluída uma assinatura em duplicidade referente à unidade 1003, o representante de 22 das unidades assinaram o edital de convocação da AGE (id. 92391083 na origem). Destarte, a priori, foi superado o quórum legal (1/4 dos condôminos), considerando que o condomínio em questão é formado por 80 unidades, como visto. A impugnação às assinaturas das unidades 306, 405, 705, 905 e 1005, por suposta irregularidade relacionada com a titularidade ou representação dos signatários, em um exame perfunctório, não se sustenta, senão vejamos. A alegação da necessidade de apresentação de cópia de documento de identificação dos signatários não parece razoável ou justificável, na ausência de quaisquer indícios de falsidade das assinaturas apostas no edital de convocação da assembleia extraordinária em comento. Aliás, não se pode esquecer que o agravante é morador do Condomínio agravado e, inclusive, ocupava o cargo de síndico à época da convocação da assembleia extraordinária, de maneira que tinha como saber quais moradores assinaram o pedido de AGE e, naturalmente, impugnar a assinatura de terceiro não legitimado. A valer, se os próprios signatários moradores/representantes das unidades não questionam as assinaturas, não cabe ao síndico fazê-lo sem qualquer justificativa plausível que pudesse invalidá-las. Em relação às assinaturas impugnadas, o agravado apresentou esclarecimentos por ocasião do pedido de reconsideração (id. 92691074 a 92691079 na origem) e em contestação (id. 93901510 a 93901529 na origem), que, em uma análise superficial da situação, afasta as irregularidades arguidas pelo agravante. Ademais, a Convenção Condominial (parágrafo terceiro da cláusula décima) estabelece que as assembleias gerais extraordinárias podem ser convocadas mediante iniciativa de pelo menos 1/4 (um quarto) dos condôminos ou pelo Conselho Fiscal, o que sucedeu na espécie, por decisão também deste, conforme não deixa dúvida o Edital de Convocação (id. 92391083 na origem), no qual consta a assinatura dos membros do Conselho Fiscal, aderindo igualmente à convocação da AGE. Diante desse quadro, torna-se irrelevante questionar eventual descumprimento do quórum mínimo do instrumento convocatório, se chancelada a convocação pelo órgão colegiado, vez que detém legitimidade para convocar a reunião por sua própria iniciativa, independentemente da participação ou aprovação dos condôminos. A propósito, orienta o aresto desta eg. Turma: APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. CONSELHO FISCAL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE PREVISTA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. [...] 3. O artigo 1.355 do Código Civil estabelece diretriz geral sobre o tema no sentido de que a decisão sobre a convocação de assembleias extraordinárias não esteja privativamente a cargo do síndico. 4. Nada impede que a Convenção Condominial possa estender a competência para a convocação de assembleias extraordinárias a outras figuras que eventualmente componham a estrutura orgânica condominial, ampliando-se o rol previsto pelo artigo 1.355 do Código Civil, conforme inteligência do artigo 1.334, inciso III, do mesmo Diploma Legal. 5. Inexiste nulidade de convocação de assembleia geral extraordinária quando prevista a legitimidade do Conselho Fiscal na Convenção Condominial, independentemente de convalidação por, no mínimo, 1/4 dos condôminos. 6. Sucumbindo a parte autora em parte mínima, incumbe à parte ré arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Ante a sucumbência recursal pelo não conhecimento integral do recurso adesivo, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da parte ré não conhecido. (APC 2017.01.1.000604-8, Rel. Desembargador Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 15/3/2018, DJe 20/3/2018. Negritado) Noutro giro, verifico, em análise preliminar, que se faz presente ao menos uma das causas listadas no art. 1.349 do Código Civil que poderia ensejar a destituição do síndico. Com efeito, da análise do edital de convocação e da ata da sessão extraordinária ora discutida permite concluir que o agravante foi punido, sobretudo, em razão de irregularidades relacionadas com a gestão financeira do condomínio, tais como, déficit na conta poupança; utilização de recibos ao invés de notas fiscais de prestação de serviços, sem recolhimento dos tributos; não inclusão da unidade do agravante na rateio de despesas comuns; utilização do cartão do condomínio para pagamento de despesas particulares do síndico-agravante; reprovação das contas do síndico do ano de 2020, sem o devido saneamento dos motivos da reprovação. Ao que consta, o agravante foi regularmente convocado e sequer compareceu à assembleia extraordinária para prestar os esclarecimentos solicitados. Assim, sem olvidar que a discussão acerca da ausência das irregularidades apontadas requer dilação probatória, incompatível em sede de agravo, os fatos pelos quais o agravante foi acusado, por si sós, podem ensejar a sua destituição, com fulcro no art. 1.349 do Código de Civil, por constituírem, em tese, irregularidades, falta de prestação de contas e administração inconveniente do condomínio. Portanto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Além do mais, é adequado aguardar pronunciamento colegiado, a fim de evitar insegurança jurídica na gestão condominial, que poderia ocorrer com o retorno, pela segunda vez, do síndico destituído em assembleia, que, salvo entendimento diverso quando do julgamento do mérito recursal, ao que tudo indica, ocorreu de forma regular. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 98290847 dos autos na origem (processo n. 0707207-78.2021.8.07.0009). [2] Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.193&gt;